Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CHEQUES DEVOLVIDOS. PERDA DA FORÇA EXECUTIVA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO (ART. 13 DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré, revel, ao pagamento de R$ 9.500,00 referente à cártula de cheque emitida em 28/10/2018 acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da primeira apresentação da cártula ao Banco sacado (25/06/2019).
2. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a cártula em questão encontra-se quitada, pois apenas foi dada em garantia de empréstimo contraído por seu genro. Alega também que ao invés de o cheque ser devolvido a ele, tentaram depositá-lo duas vezes e depois foi repassado para o recorrido. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Gratuidade de justiça concedida (ID 21240491). Contrarrazões apresentadas (ID 21240499).
3. De início, como salientado na sentença, a parte ré não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não há nos autos prova da narrativa, sendo insuficientes para comprovar o alegado as conversas do aplicativo WhatsApp juntadas no processo, bem como a oitiva de seu genro que, ao contrário do alegado, afirmou que ainda devia ao Sr. Carlos.
4. O Juízo de origem também fundamentou corretamente no sentido de que se tratando de título de crédito submetido às regras concernentes à Lei do Cheque, para sua circulação e transmissão incidem no caso os princípios da autonomia e da abstração (art. 13 da Lei 7.347/85). Além disso, há a inoponibilidade a terceiros de boa-fé das eventuais exceções do emitente contra o endossante (art. 25 da Lei 7.347/85). Desse modo, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
5. Acerca da matéria, a jurisprudência local segue a mesma linha. Confira-se:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE SUSTADO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) Em seu recurso a parte recorrente defende que não houve endosso dos cheques, situação que não impede a discussão sobre a causa debendi das cártulas. Afirma ainda que não há dúvidas quanto à existência de parceria comercial entre a parte recorrida e o Sr. Samuel de Morais Sousa, com quem teriam contratado a entrada de móveis, o que não teria ocorrido, razão pela qual houve a sustação dos cheques. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13032247, 13259960 e 13259964). Contrarrazões apresentadas (ID 13032250). III. É da natureza dos títulos de crédito determinados atributos, tais como a cartularidade, a abstração e a autonomia, razão pela qual se desvinculam da relação jurídica fundamental, após o seu endosso. Assim, o emitente do cheque não pode recusar o pagamento do título ao portador ou endossatário de boa-fé, quando já ocorreu a circulação do título, salvo se comprovar que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. IV. O autor juntou aos autos cheques emitidos pela parte ré, endossados por Samuel de Morais Sousa, os quais não foram compensados pelo banco em razão de terem sido "sustado" pelo réu. O autor é o endossatário, que passou a ter todos os direitos sobre o título de crédito. Portanto, tal direito não pode ser prejudicado por problemas ocorridos na relação negocial entre o emitente do cheque (réu) e o beneficiário/endossante (Samuel). Sendo o autor terceiro de boa-fé (endossatário) tem direito a receber mesmo que haja problemas entre o emitente e o endossante. V. Não restou demonstrada a falsidade das alegações do autor, pois em nenhum momento houve menção de que existia relação negocial entre o autor e o réu. O que restou demonstrado é que a endossatário tinha uma relação negocial com o autor, cuja forma de pagamento fora as transmissões dos cheques do emitente autor. VI. Tal situação está em conformidade com o art. 17 da Lei no 7.357/85, que estabelece "O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso. VII. A justificativa de que os cheques foram sustados por motivo de descumprimento contratual entre o réu e o endossatário não aproveita ao autor, porque não fez parte daquele acordo. Tendo o cheque sido endossado sem reservas, o autor não pode ser prejudicado, porque não teve responsabilidade sobre tal desentendimento. VIII. Não há necessidade de comprovação da causa debendi quando ajuizada ação de cobrança de cheque prescrito, no prazo para ajuizamento de ação de execução e ação de enriquecimento ilícito contra o emitente (art. 62 da Lei 7.357/1985). IX. Ademais, a ação tem como causa de pedir o próprio título de crédito, o que dispensa a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente, conforme jurisprudência hodierna e dominante do c. STJ e do e. ETJDFT X. Comprovado que houve a apresentação dos cheques pelo autor e tendo estes sido devolvidos, e ainda, considerando que a cártula de cheque possui natureza autônoma, independente e abstrata, correta a sentença que julgou procedente o pedido do autor. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (...)
(Acórdão 1233252, 07096383520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.